Tribunal: STF
Processo: SS 5351
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Trata-se de pedido de suspensão de segurança, ajuizado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, tendo por objeto decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 2275735-60.2019.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça paulista, em que determinada a suspensão da tramitação de proposta de Emenda Constitucional (PEC nº 18/19), tendente a alterar o regime próprio de previdência dos servidores públicos paulistas. A requerente qualificou tal decisão de indevida intromissão do Poder Judiciário no funcionamento do Poder Legislativo, atacando, ainda, a legitimidade da autora da impetração, para ajuizar tal ação, destacando, ademais, a grave lesão à economia pública representada por essa decisão, ressaltando que referida proposta legislativa apenas cuida de reproduzir, no âmbito do estado de São Paulo, os termos da reforma previdenciária já levada a cabo em âmbito federal.
    Por decisão datada de 17 de fevereiro de 2020, foi deferida a pretendida cautelar e determinada a manifestação dos interessados.
    A APEOESP, autora do mandado de segurança em questão, ingressou nos autos e também interpôs agravo regimental, aduzindo que a controvérsia em discussão nos autos extrapola uma mera questão de regimento interno da Assembleia Legislativa paulista, pois se está em face de uma ilegalidade, a contaminar o processo legislativo representado pelo trâmite da referida proposta. Postulou, assim, a pronta revogação da cautelar aqui deferida.
    A requerente apresentou contrarrazões, reiterando os termos de sua petição inicial e defendendo a concessão da suspensão. 
    O parecer da douta Procuradoria-Geral da República, pela concessão da contracautela, restou assim ementado:
    SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO. CONTROLE CONSTITUCIONAL PRÉVIO. INDEVIDA INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO EM COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO LEGISLATIVO. LESÃO À ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA. DEFERIMENTO DA CONTRACAUTELA. 
    1. Pedido de suspensão formulado contra decisão mediante a qual se determinou a suspensão da tramitação de proposta de emenda constitucional no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o controle prévio de constitucionalidade material no processo legislativo.
    3. A decisão que se pretende suspender representa risco de lesão à ordem pública, na acepção de ordem jurídico-constitucional, por implicar indevida ingerência do Poder Judiciário no Poder Legislativo.
    – Parecer pelo deferimento da suspensão, prejudicado o agravo regimental. 
    É o relatório.
    Decido:
    A presente contracautela tem por objeto decisão proferida pelo Tribunal de Justiça paulista e que suspendeu, liminarmente, o trâmite de proposta de emenda à Constituição do estado de São Paulo, no tocante à reforma da previdência de seus servidores públicos.
    Conforme ressaltei, quando da concessão da medida cautelar, nestes autos, ao referir-me ao trâmite de propostas no âmbito de Casas Legislativas, 
    “os atos interna corporis são exercidos com fundamentação política. Neles, a valoração de motivos é insuscetível de controle jurisdicional”. 
    Não custa rememorar, sobre o tema, o pacífico entendimento da jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo. É pacífica a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE no sentido de que, a proteção ao princípio fundamental inserido no art. 2º da CF/1988, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais” (MS nº 36.662/AgR/DF, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 7/11/19). 
    Convém deixar também registrado que a impetração em que concedida a liminar suspensa nestes autos se voltava contra o trâmite da proposta de emenda constitucional, a qual, depois de cassadas as liminares proferidas na Corte regional e que lhe impediam a tramitação, acabou por ser votada e aprovada no âmbito da Assembleia Legislativa paulista, fato a indicar o esvaziamento da pretensão deduzida através desse mandamus.
    Ademais, a própria reforma legislativa, assim aprovada, já foi objeto de outra impetração, cuja medida cautelar foi deferida e ensejou, igualmente, a interposição de novo pedido suspensivo, nesta Suprema Corte, ora em andamento nos autos da SL nº 1.305.
    Em arremate, uma vez que a questão foi ventilada nestes autos, também deve ser registrada a ilegitimidade ativa da associação impetrante, para o ajuizamento do mandado de segurança em questão.
    E isso porque a jurisprudência desta Suprema Corte mostra-se pacífica no sentido de que apenas detentores de mandato parlamentar poderiam vir a juízo discutir a eventual legalidade do tramite de projeto de lei, na casa Legislativa em que atuam.
    Nesse sentido, destaque-se o seguinte trecho de mandado de segurança julgado, por unanimidade de votos, pelo Plenário desta Suprema Corte:
    (...) IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL QUE APROVOU A NOMEAÇÃO DOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO RITO PROCEDIMENTAL EM SUA COMPOSIÇÃO – PRETENSÃO DOS IMPETRANTES, ENTRE OS QUAIS DIVERSAS ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, AO CONTROLE JURISDICIONAL DO “ITER” FORMATIVO CONCERNENTE A REFERIDO ÓRGÃO COLEGIADO – LEGITIMIDADE ATIVA, PARA ESSE EFEITO, APENAS DOS CONGRESSISTAS (...) (MS nº 33.705-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 29/3/16).
    Corroborando tal entendimento, pode-se citar também, o seguinte trecho de julgamento similar: 
    CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DE PROJETO DE LEI. INVIABILIDADE. 1. Não se admite, no sistema brasileiro, o controle jurisdicional de constitucionalidade material de projetos de lei (controle preventivo de normas em curso de formação). O que a jurisprudência do STF tem admitido, como exceção, é “a legitimidade do parlamentar - e somente do parlamentar - para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de lei ou emenda constitucional incompatíveis com disposições constitucionais que disciplinam o processo legislativo” (MS 24.667, Pleno, Min. Carlos Velloso, DJ de 23.04.04). Nessas excepcionais situações, em que o vício de inconstitucionalidade está diretamente relacionado a aspectos formais e procedimentais da atuação legislativa, a impetração de segurança é admissível, segundo a jurisprudência do STF, porque visa a corrigir vício já efetivamente concretizado no próprio curso do processo de formação da norma, antes mesmo e independentemente de sua final aprovação ou não (...) (MS nº 32.033, Tribunal Pleno, redator para o acórdão Min. Teori Zavascki, DJe de 18/2/14) 
    Ante o exposto, confirmo a decisão liminar e defiro o pedido de contracautela a fim de sustar os efeitos da decisão do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, nos autos do Mandado de Segurança nº 2275735-60.2019.8.26.0000, até o respectivo trânsito em julgado.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente